Tribunal: TJBA
Processo: 8008409-17.2023.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008409-17.2023.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO

Advogado(s)
:

APELADO: ALESSANDRA SIQUEIRA DA SILVA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA POR MEIO ELETRÔNICO. RECONHECIMENTO DE DESÍDIA DA PARTE AUTORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo Município de Paulo Afonso contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário municipal referente a IPTU, sob fundamento de abandono da causa pela parte exequente. O apelante sustenta nulidade da sentença, alegando ausência de intimação pessoal exigida pelo art. 485, §1º, do CPC, bem como afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a intimação pessoal exigida pelo art. 485, §1º, do CPC foi validamente realizada por meio eletrônico, nos termos da Lei 11.419/2006; (ii) aferir se o Município incorreu em abandono processual justificando a extinção da execução fiscal sem resolução de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A intimação eletrônica realizada ao Município, regularmente cadastrado no sistema do tribunal, equivale à intimação pessoal para fins do art. 485, §1º, do CPC, conforme entendimento pacificado no STJ.

4. A decisão que determinou a intimação do Município também advertiu expressamente sobre a necessidade de adoção de medidas administrativas relacionadas ao Tema 1.184 do STF, e fixou prazo para manifestação, o qual transcorreu in albis.

5. A inércia do Município, mesmo após intimação válida, caracteriza abandono da causa, legitimando a extinção do feito sem julgamento do mérito, nos moldes do art. 485, III e §1º, do CPC.

6. A sentença proferida não configura decisão surpresa, pois assegurou à parte exequente oportunidade de manifestação, em conformidade com os arts. 9º e 10 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
(i)
A intimação eletrônica realizada a ente público regularmente cadastrado em portal próprio é considerada pessoal para fins do art. 485, §1º, do CPC.
(ii)
O abandono do processo pela parte autora, mesmo após intimação válida para suprir omissão, justifica a extinção do feito sem resolução de mérito.
(iii)
Não há nulidade por decisão surpresa quando assegurada à parte oportunidade para manifestação sobre fato novo relevante.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 9º, 10, 85, §11, 485, III e §1º; Lei 11.419/2006, art. 5º, §6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 2.004.884/RJ, rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 22.08.2022; TJBA, Apelação Cível nº 0799005-48.2014.8.05.0001, rel. Desa. Lígia Maria Ramos Cunha Lima, j. 30.10.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL Nº
8008409-17.2023.8.05.0191
, em que é Apelante o
MUNICÍPIO DE
P
AULO AFONSO
e, como
A
pelad
a,

ALESSANDRA SIQUEIRA DA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA